Tribunal: STJ
Processo: 0488315-42.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 971490 - RS (2024/0488315-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: LUCIANO COSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA
PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO NO GRAU
MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem
as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas
Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta
ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais
vertical, flagrante ilegalidade, o que se verifica na espécie.
2. Embora a natureza e a quantidade dos entorpecentes possam, de fato,
ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modular o patamar
de redução, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base, sob
pena de
, tal valoração deve pautar-se pelos princípios da
bis in idem
proporcionalidade e da razoabilidade, sempre em vista da finalidade da
norma.
Documento eletrônico VDA51064206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 72a9c7bb-be27-4c53-8ed6-b774446685d9

3. No presente caso, a pequena quantidade total de drogas apreendidas,

ainda que diversificada, não se revela suficiente a ponto de, por si só,
justificar a aplicação de uma fração de redução intermediária, afastando-
se do máximo legal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 72a9c7bb-be27-4c53-8ed6-b774446685d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 971490 - RS (2024/0488315-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: LUCIANO COSTA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA
PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO NO GRAU
MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem
as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas
Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta
ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais
vertical, flagrante ilegalidade, o que se verifica na espécie.
2. Embora a natureza e a quantidade dos entorpecentes possam, de fato,
ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modular o patamar
de redução, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base, sob
pena de
, tal valoração deve pautar-se pelos princípios da
bis in idem
proporcionalidade e da razoabilidade, sempre em vista da finalidade da
norma.
Documento eletrônico VDA50775764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 90d42101-5073-48e1-a65f-218285bb6217

3. No presente caso, a pequena quantidade total de drogas apreendidas,

ainda que diversificada, não se revela suficiente a ponto de, por si só,
justificar a aplicação de uma fração de redução intermediária, afastando-
se do máximo legal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que concedi
parcialmente a ordem de habeas corpus para reduzir o apenamento do agravado.
Sustenta, em síntese, que o habeas corpus não merece ser conhecido, por
ser substitutivo de revisão criminal. Argumenta que a matéria objeto da concessão
da ordem não é passível de ser conhecida
, sem que o Tribunal tenha
ex officio
prévia competência para conhecer do processo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado, de modo a reestabelecer o acórdão da Apelação
Criminal no 5000494-60.2020.8.21.0115.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Efetivamente, o habeas corpus, em que pesem sua altivez e sua grandeza
como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de
instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à
apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se
atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais
,
vertical flagrante ilegalidade, o que se verifica na espécie.
No caso em apreço, o Tribunal local, ao julgar a apelação
defensiva, reconheceu o preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão
Documento eletrônico VDA50775764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 90d42101-5073-48e1-a65f-218285bb6217

da benesse, reclassificando a conduta para o tipo penal do art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas. Contudo, ao proceder à dosimetria da pena, fixou a fração de redução em 1
/2, fundamentando tal escolha na quantidade e na variedade das drogas
apreendidas – a saber, 2,10g de cocaína, 12,9g de crack e 41,2g de maconha.
A pretensão da defesa de ver aplicada a fração máxima de 2/3 merece
acolhimento. Embora a natureza e a quantidade dos entorpecentes possam, de fato,
ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modular o patamar de redução,
desde que não utilizadas para exasperar a pena-base, sob pena de
,
bis in idem tal
valoração deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
.
sempre em vista da finalidade da norma
No presente caso, a pequena quantidade total de drogas apreendidas,
ainda que diversificada, não se revela suficiente a ponto de, por si só, justificar a
aplicação de uma fração de redução intermediária, afastando-se do máximo legal.
As circunstâncias fáticas da prisão, aliadas à ausência de outros elementos
probatórios que denotem maior envolvimento do paciente com a criminalidade –
como a apreensão de grande quantia em dinheiro (foram apreendidos apenas R$
230,00), balanças de precisão em grande número, anotações de contabilidade do
tráfico ou a comprovação de vínculo com organização criminosa –, indicam que se
trata, de fato, de um traficante ocasional, perfil exato que o legislador visou
.
alcançar com a criação do tráfico privilegiado
Dessa forma, a aplicação da fração de redução no patamar de 1/2, com
base unicamente na quantidade e na variedade de drogas – que, repita-se, não é
expressiva –, acaba por frustrar o objetivo da lei – que é o de conferir tratamento
penal mais brando ao pequeno traficante que não faz do crime seu modo de vida –
e caracterizar flagrante ilegalidade, a ser corrigida por esta Corte.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50775764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:53
Código de Controle do Documento: 90d42101-5073-48e1-a65f-218285bb6217

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 971.490 / RS
Número Registro: 2024/0488315-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004946020208210115
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUCIANO COSTA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCIANO COSTA DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51032638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 090f532e-3037-44b8-b10d-148ec7bf3ec5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 090f532e-3037-44b8-b10d-148ec7bf3ec5